Tribunal: TJSP
Processo: 9000961-56.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000961-56.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante RODRIGO MOSNA SOBREIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar,
negaram provimento ao recurso.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.948 - Agravo de Execução Penal no. 9000961-56.2018.8.26.0032 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9000961-56.2018.8.26.0032
COMARCA:
ARAÇATUBA
AGRAVANTE:
RODRIGO MOSNA SOBREIRO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 36.948
1. RODRIGO MOSNA SOBREIRO interpôs agravo em execução,
inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das
Execuções
Criminais
da
comarca
em epígrafe, Dr. FÁBIO
ALEXANDRE MARINELLI SOLA, a qual reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave.
Sustenta a minuta recursal, preliminarmente, a necessidade de
oitiva do sentenciado em Juízo. No mérito, requer a não anotação da
infração disciplinar, por ausência de prova. Subsidiariamente, postula a
não interrupção do lapso de benefícios.
O agravado pede a confirmação do julgado, que foi mantido por
seus próprios e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não acolhimento da preliminar e, no
mérito, pelo não provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.948 - Agravo de Execução Penal no. 9000961-56.2018.8.26.0032 -
É o relatório.
2. Desde logo, afasta-se a preliminar.
Não há mácula em razão da não oitiva do sentenciado em Juízo.
A Lei de Execução Penal, em seu artigo 59, confere à autoridade
administrativa a atribuição para a apuração de falta grave. O procedimento
deve seguir o regulamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Cometida a falta disciplinar e instaurada a sindicância apuratória, o
agravante foi ouvido, como determina a LEP. Esteve presente o Defensor
quando da oitiva do reeducando.
Depreende-se, portanto, que o direito de defesa e o contraditório
foram respeitados. Contou o agravante com defesa técnica, exercida por
competente profissional, e autodefesa.
De ver-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido da desnecessidade de nova oitiva do sentenciado
em Juízo, quando já realizada está na fase administrativa, na presença de
advogado.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
.
FALTA
GRAVE.
CONFIGURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE OITIVA JUDICIAL DO REEDUCANDO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.948 - Agravo de Execução Penal no. 9000961-56.2018.8.26.0032 -
ENTORPECENTE. LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DA PERDA DOS
DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido da
desnecessidade de nova oitiva do condenado em juízo se já
realizada, com a presença de defesa técnica, durante o
procedimento administrativo que apurou a falta disciplinar. 2. Por
outro lado, verificar o acerto ou desacerto da valoração fática realizada pela
Corte a quo acerca do cometimento de falta grave não se mostra viável na
estreita via do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição
sumária. 3. Na espécie, consta dos autos que a substância objeto da
infração disciplinar retornou do Instituto de Criminalística, com o laudo
pericial n. 344.496/2015, sendo que a Sra. Perita constatou resultado
positivo para canabinóides componentes da Cannabis Sativa L.; não
restando dúvida, portanto, acerca da natureza entorpecente do material
apreendido. 4. Quanto à perda dos dias remidos no patamar máximo, levou-
se em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências
do fato, bem como a pessoa do faltoso, seu tempo de prisão, além da
gravidade da conduta praticada pelo reeducando, em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ -
AgRg no HC n. 360.805/SP rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Quinta Turma j. 22/9/2016).
3. No mérito, é caso de parcial provimento.
Ao que consta da sindicância, no dia 28 de janeiro de 2016, o
sentenciado e outros quatro detentos, após o término do horário de banho
de sol, recusaram-se a sair da cela para a realização de contagem.
Solicitados a deixarem a cela, em tom intimidador disseram: “ninguém vai
sair dessa cela não senhor aqui é do jeito nosso, quem manda aqui no pavilhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.948 - Agravo de Execução Penal no. 9000961-56.2018.8.26.0032 -
somo nós.
Instaurou-se procedimento administrativo, em que os fatos foram
apurados.
O agravante foi interrogado e, assistido por defensor, negou
participação no evento. Afirmou que não estava se sentindo bem; por isso
sequer saiu para o banho do sol. Aduziu, ademais, não ter proferido as
palavras reproduzidas na comunicação de evento.
Por outro lado, os agentes de segurança penitenciária Alcides
Fernandes e Vanderlei Fernandes corroboraram a imputação contida na
comunicação de evento, narrando que o ora agravante e mais quatro
sentenciados, sem justificativa plausível, negaram-se a sair da cela para
realização de contagem, após banho de sol, e reiterando que não sairiam,
após nova solicitação.
A prova produzida, portanto, é suficiente à anotação da falta,
salientando-se que nada nos autos indica que os agentes penitenciários
tivessem algum interesse em imputar falsamente ao reeducando os atos de
indisciplina.
Como se vê, o sentenciado, injustificada e indisciplinadamente,
recusou-se a sair da cela, para realização de contagem de presos, e ainda
dirigiu-se de forma insolente e desrespeitosa aos agentes públicos.
Anote-se, por fim, que a falta grave acarreta, como consequência
inarredável, a interrupção da contagem de prazo para fim de progressão
(Súmula 534 do E. Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.948 - Agravo de Execução Penal no. 9000961-56.2018.8.26.0032 -
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, afastada a preliminar,
nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador